Tribunal: TJSP
Processo: 2267281-28.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267281-28.2018.8.26.0000
Registro: 2020.0000073355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267281-28.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA LUCIA RIGATTO NOVAES e REGINA RIGATTO BROLLO, são
agravados CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE IMPERIAL, TERESA
GELLI e PEDRO CARLOS DE ABREU.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267281-28.2018.8.26.0000
VOTO No 36.321
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 41a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTES: MARIA LÚCIA RIGATTO NOVAES e REGINA
RIGATTO BROLLO (executadas)
AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE IMPERIAL
(exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RÉGIS DE CASTILHO
BARBOSA FILHO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (obrigação de fazer:
observância de limites de utilização de unidades
térreas, em estrutura de condomínio, essencialmente
residencial). Recurso de executadas. Desprovimento.
VOTO No 36.321
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, executadas, em etapa
de cumprimento de julgado (disciplina condenatória, em modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267281-28.2018.8.26.0000
VOTO No 36.321
3
obrigação de fazer), as agravantes questionam o prosseguimento da
execução, já extinta por sentença, com o título condenatório
devidamente suprido.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 238).
Informações da instância da causa, a fls.
245/246.
Contraminuta, a fls. 248/257.
Manifestaram-se as partes, a fls. 263/382.
FUNDAMENTAÇÃO
Não há confundir situações.
A execução fora extinta, apenas no âmbito de
obrigação de pagamento, dizendo respeito à honorária de
sucumbência (fl. 105).
No ponto essencial, à consideração de alegado
descumprimento de obrigação de fazer (remoção de equipamentos
instalados em unidades do condomínio, no térreo, a avançar limites de
área comum, ainda com alteração da fachada do edifício), havendo
indicações de que remanescem obstáculos, a descumprir o título
condenatório, com a presença de banquetas, caixas para apoio de
copos, bebidas e pratos, utensílios de atividade comercial exercida no
local, ainda com aglomeração de pessoas, em faixa de uso comum do
edifício, a prejudicar a circulação de condôminos, em movimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267281-28.2018.8.26.0000
VOTO No 36.321
4
acesso e saída do edifício, tais circunstâncias, impondo melhor
esclarecimento, obrigam prosseguir em etapa de cumprimento de
julgado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator